Tribunal: STF
Processo: RE 100517
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR INEXISTIR, EM TESE, FATO PREVISTO COMO CRIME.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 138 DO
CÓDIGO PENAL, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CRIME DE CALUNIA, SEQUER EM TESE,
NO FATO DE SERVIDOR COMUNICAR A SUPERIOR HIERARQUICO FATO QUE TERIA SIDO PRATICADO POR SUBORDINADO SEU, SOLICITANDO PROVIDENCIAS A RESPEITO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356) DAS DEMAIS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.